Tribunal: TJBA
Processo: 8080145-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080145-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA SANTOS BACELAR

Advogado(s)
:
JEAN PAUL BORGES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça em agravo de instrumento oriundo de ação de anulação de contrato cumulada com repetição de indébito. A decisão agravada manteve o deferimento parcial da benesse, com redução de 90% das custas processuais e parcelamento em dez vezes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para justificar a concessão integral da gratuidade da justiça, à luz dos requisitos legais e constitucionais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita prevista no art. 5.º, inc. LXXIV, da CF/1988 e no art. 98 do CPC/2015 exige comprovação da hipossuficiência, não bastando apenas a alegação.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida por prova em contrário ou ausência de comprovação documental mínima.

5. Os documentos juntados aos autos pelo agravante não foram suficientes para demonstrar sua real condição financeira, especialmente quanto aos rendimentos e despesas mensais.

6. A decisão agravada concedeu benefício parcial, com redução e parcelamento das custas, não havendo nos autos elemento que comprove absoluta impossibilidade do cumprimento dessas condições.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão integral da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC. 2. A simples alegação, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar decisão que concede o benefício de forma parcial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 57531/RS, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 03.12.1996.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º 8080145-18.2025.8.05.0000
, sendo
Agravante

Ângela Santos da Silva
e

Agravado
Banco Mercantil do Brasil S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22